Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração nos Embargos de declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento de nº. 5002268-45.2020.8.08.0000

Embargante: Deborah Guimarães Pinto

Embargada: Jorgida Pereira Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão constante do ID 4164988, que não conheceu dos seus embargos de declaração em razão da violação do princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais (ID 4252560), a embargante suscita omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que (a) não houve pronunciamento sobre a preliminar de nulidade da intimação em razão da ausência de publicação do acórdão constante do ID 2906696; (b) em embargos anteriores foram juntados por equívoco, mas que tal condição não muda a situação de nulidade do acórdão do ID 3299041; (c) os embargos deveriam ter sido julgados na sessão seguinte à sua oposição; (d) não houve análise das petições apresentadas no curso do julgamento dos embargos, que demonstram diversas situações em que foi concedida a gratuidade, inclusive, estabelecendo referência de 10 salários-mínimos; (e) o voto condutor não enfrentou os argumentos apresentados em despacho presencial com a relatora; (f) foi surpresada com o indeferimento da gratuidade, o que lhe causou grande abalo emocional, fazendo com que protocolasse recurso no processo errado; (g) invés de apontar o equívoco no protocolo do recurso, deveria ter declarado a nulidade do acórdão anterior; (h) reitera os argumentos relativos à gratuidade da justiça.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 4287660).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão.

O presente agravo de instrumento teve seu trânsito em julgado certificado em 17/12/2020 e a ação contra o qual foi interposto foi sentenciada em 18/11/2020, em que o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, nomeando a ora embargante curadora de sua mãe, Jorgida Pereira Guimarães, cujo falecimento já foi notificado nos autos (ID 1070578).

A despeito dessa condição, a embargante reiteradamente vem apresentando embargos e agravos internos contra fundamentos que não se sustentam, sejam porque já foram analisados diversas vezes ou por falta de respaldo legal.

Nesse sentido, observe-se os acórdãos já publicados:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021); 2. Como auditora da receita federal, a agravante tem renda superior a R$ 27.000,00 e ainda que considerados descontos legais e de empréstimos consignados, a sua renda líquida é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando a revogação/indeferimento da gratuidade da justiça; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2022, Data da Publicação no Diário: 20/07/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando o seu acesso direto ao portal de intimações, não havendo irregularidade do ato. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada; 2. Nos termos do art. 1.023, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”; 3. Certificado o acesso ao portal de intimações em 27/07/2022, não verificado nenhuma hipótese suspensiva do praz recursal, são intempestivos os embargos de declaração opostos em 10/08/2022; 4. Preliminar de intempestividade do recurso suscitada de ofício acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017); 2. O direcionamento do recurso nem os seus fundamentos se correlacionam com o objeto do acórdão embargado; 3. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2023, Data da Publicação no Diário: 06/02/2023)

Aponta-se, oportunamente, que no acórdão do ID 3299041, o argumento da nulidade de intimação por ausência de publicação do acórdão anterior foi devida e expressamente analisado, consignando que “
Consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando o seu acesso direto ao portal de intimações, não havendo irregularidade do ato
”.

Observa-se, portanto, que todos os fundamentos de convencimento para indeferimento da gratuidade foram devidamente apresentados desde a decisão inicial, notadamente a alta aposentadoria como Auditora da Receita Federal, que ultrapassa o valor de R$ 27.000.00 (vinte e sete mil reais), e a ausência de prova oportuna de despesas que pudessem fundamentar a hipossuficiência.

Não bastasse isso, a manutenção da discussão do presente recurso não se sustenta mais, não apenas em razão do seu trânsito em julgado, como diante da perda de objeto com o julgamento da ação de origem e o falecimento da curatelada.

Importante esclarecer que os demais fundamentos dos embargos não se correlacionam com as hipóteses próprias do recurso, notadamente aquilo que tange às frustrações processuais da parte e a interposição equivocada de recurso.

Esclarece-se, ainda, que o prazo de análise e julgamento dos embargos estabelecidos no art. 1.024, caput, e §1º, do CPC é impróprio, de modo que, eventual inobservância, não justifica nulidade do acórdão.

Por fim, no último acórdão a embargante foi expressamente advertida de sua conduta temerária que, em razão dos inúmeros peticionamentos e recursos infundados, violava os incisos II e III do art. 77 do CPC.

Assim, diante da reiteração dos atos, resta configurado, portanto, o ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a sanção pecuniária prevista para o caso, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma autorizada pelos §§ 2º e 5º do citado dispositivo.

E fica novamente advertida a embargante de que, se mantida a conduta temerária, mediante reiteração de petições e recursos sem o respectivo fundamento legal, as peças serão consideradas protelatórias, com a imediata determinação de baixa do processo, independente de publicação do acórdão, conforme já decidiu o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS OU RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS E/OU DE PETIÇÕES COM CARÁTER PROTELATÓRIO ENSEJARÁ A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM EM JULGADO. I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum reprochado, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. III - Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. IV -
Na espécie, com a sucessiva apresentação de petições, com o mesmo pedido e desacompanhada de lastro, pretende o agravante a rediscussão de matéria já apreciada. Como cediço, o inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos e petições (doze, no caso dos autos)
. Precedentes. V - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa" (EDcl no AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp n. 1.609.241/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 04/05/2020). VI - Prejudicadas, por conterem o mesmo pedido e por terem sido analisadas no bojo deste voto, as seguintes Petições: 29439/2022; 29105/2022; 61719/2022; 140344/2022; 165320/2022; 339135/2022; 339135/2022; 346536/2022; 358468/2022; 358468/2022; 361201/2022; 368644/2022; 368644/2022; 424174/2022; 434072/2022; 501978/2022; 520061/2022; 520165/2022; e 520140/2022.
VII - Fica o recorrente advertido de que, a se reiterar a interposição/oposição de recursos e de petições, como no presente caso, estes serão considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.051.132/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 77 DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão;

2. A embargante reiteradamente vem apresentando embargos e agravos internos contra fundamentos que não se sustentam, sejam porque já foram analisados diversas vezes ou por falta de respaldo legal. Inexistência de vícios;

3. O prazo de análise e julgamento dos embargos estabelecidos no art. 1.024, caput, e §1º, do CPC é impróprio, de modo que, eventual inobservância, não justifica nulidade do acórdão;

4. Diante da reiteração dos atos que afrontam os incisos II e III do art. 77 do CPC, após prévia advertência, resta configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a sanção pecuniária prevista para o caso, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma autorizada pelos §§ 2º e 5º do citado dispositivo;

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.